Tribunal: TJBA
Processo: 8018430-38.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018430-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FERNANDO GONCALVES DE SOUZA NETO Advogado(s): ROBERTO CLAUDIO MENDES DOS SANTOS FILHO IMPETRADO: CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, § 2º, DA LEI Nº 8.112/1990. TEMA 1.097 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual ocupante do cargo de Professor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), associado a Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão e TDAH, contra ato atribuído a autoridades estaduais que indeferiram pedido administrativo de redução da jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, sem redução remuneratória e sem compensação de horário. O Impetrante sustenta que a manutenção da carga horária integral agrava seu quadro clínico, ocasionando crises de pânico, exaustão neurocognitiva e risco à integridade psíquica, conforme laudos médicos e afastamento concedido pela Junta Médica Oficial do Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para o pleito de redução de jornada de trabalho diante da alegação de ausência de prova pré-constituída; e (ii) estabelecer se servidor público estadual com deficiência possui direito à redução da carga horária, sem compensação e sem redução de vencimentos, mediante aplicação analógica do art. 98, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, ante a omissão da legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige demonstração documental do direito líquido e certo, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo desnecessária dilação probatória quando os fatos relevantes estão suficientemente comprovados. 4. Os laudos médicos especializados apresentados pelo impetrante demonstram, de forma detalhada, o diagnóstico de TEA associado a comorbidades psiquiátricas e estabelecem nexo direto entre a jornada integral e o agravamento do quadro clínico (IDs 101400374 e 101400375). 5. A própria Administração Pública reconheceu a fragilidade da condição de saúde do servidor ao conceder afastamento de 50 dias para tratamento médico, por meio de Junta Médica Oficial (ID 101400372), corroborando a necessidade de adaptação da jornada laboral. 6. A pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, conforme art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.764/2012. 7. A proteção à saúde, à dignidade da pessoa humana e à inclusão da pessoa com deficiência constitui garantia constitucional assegurada pelos arts. 1º, III, e 196 da Constituição Federal. 8. A ausência de previsão específica na Lei Estadual nº 6.677/1994 não impede o reconhecimento do direito à jornada especial, diante da possibilidade de aplicação analógica do art. 98, § 2º, da Lei nº 8.112/1990. 9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.097 da Repercussão Geral, firmou entendimento vinculante no sentido de que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aplica-se aos servidores públicos estaduais e municipais. 10. A redução da jornada de trabalho sem compensação e sem redução remuneratória não configura privilégio, mas medida de inclusão destinada a assegurar condições laborais compatíveis com a limitação funcional permanente do servidor. 11. A redução proporcional dos vencimentos comprometeria o mínimo existencial do Impetrante e inviabilizaria o custeio do tratamento médico necessário à preservação de sua saúde física e mental. 12. O controle jurisdicional exercido no caso concreto não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa assegurar a efetividade de direitos fundamentais diante de omissão administrativa incompatível com a ordem constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196. Lei nº 8.112/1990, art. 98, § 2º. Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 10 e 25. Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º. Lei Estadual nº 6.677/1994. Súmula 512/STF. Súmula 105/STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.237.867/SP, Tema 1.097 da Repercussão Geral, j. 09.06.2023; TJBA, Mandado de Segurança nº 8054863-12.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, publ. 22.10.2025; TJBA, Mandado de Segurança nº 8067093-86.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, publ. 14.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8018430-38.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante FERNANDO GONCALVES DE SOUZA NETO e impetrados CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR formulada e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04-442